Tribunal: TJMT
Processo: 1003149-61.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003149-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS - CPF: 014.541.241-56 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003149-61.2024.8.11.0002.

Embargante: ADRIANA APARECIDA FERREIRA LIMA DIAS.

Embargado: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou prejudicado os recursos interpostos pelas partes, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial Cível. A embargante alega omissão e contradição, sustentando que a exibição tem natureza instrumental e a recusa do banco em apresentar os documentos configuraria danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual apreciou, de forma clara e fundamentada, a inadequação do pedido de exibição de documentos ao rito dos Juizados Especiais e reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo, o que levou à extinção do feito sem resolução de mérito e à consequente prejudicialidade do recurso.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; TJ-PR, RI 0004341-04.2018.8.16.0039, Rel. Des. Marcel Luis Hoffmann, j. 01.10.2021; TJ-AM, RI 0690889-28.2021.8.04.0001, Rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, j. 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriana Aparecida Ferreira Lima Dias contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, declarou, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível, restando prejudicados os recursos interpostos pelas partes.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Alega que a demora excessiva e injustificada do banco em apresentar os documentos ensejam danos morais.

Sustenta, ainda, que o pedido de exibição, no caso concreto, tem caráter instrumental, visando apenas instruir a pretensão indenizatória.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Da detida análise dos autos, vê-se que o pleito inicial, consistente na exibição de contrato de financiamento, mostra-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que ações de procedimento especial não encontram amparo na Lei nº 9.099/95.

(...) Embora os pedidos de indenização por danos morais e materiais sejam, em tese, cabíveis no Juizado Especial, observa-se que estão intrinsecamente vinculados ao pleito principal de exibição de documentos, o qual é inadequado para o rito da Lei nº 9.099/95.

(...) Insta ressaltar que a competência do Juízo constitui um dos pressupostos processuais, devendo ser observada pelo magistrado, por se tratar de princípio de ordem pública. Dessa forma, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Sob esse viés, sendo incontestável a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento e julgamento da demanda, impõe-se a extinção do feito. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Importante ressaltar que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de danos morais, cujo pleito constante na inicial é: “CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUITAÇÃO DO CONTRATO” (ID 267226777, p. 12). Nesse contexto, não se pode afirmar que a solicitação de exibição de documentos visa apenas instruir a pretensão indenizatória.

Ademais, nota-se que o pleito de indenização por danos morais está ligado à exibição de documentos requerida. Assim, não se enquadrando no rol de competências do Juizado Especial Cível, deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo para apreciar o mérito da lide.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS CONDICIONADOS À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA PARTE PROMOVIDA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS. (TJ-PR - RI: 00043410420188160039 Andirá 0004341-04.2018.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE COISA. PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO MICROSSISTEMA DA LEI 9099/95. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Inicialmente, destaco que o pedido de exibição de documento ou gravações não se coadura com o rito do Juizado Especial Cível, sendo incompetente para tal fim. Desse modo, ante a incontornável incompatibilidade decorrente da complexidade probatória nos presentes autos, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença para EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários. (TJ-AM - RI: 06908892820218040001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2023)

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025